Tribunal: TJMT
Processo: 1022412-45.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1022412-45.2025.8.11.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RICKARDO FERREIRA PINTO - CPF: 025.073.591-10 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária. Juros remuneratórios. Capitalização diária. Mora. Consolidação da propriedade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário, consolidando a propriedade de veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento das parcelas. O apelante sustenta abusividade dos juros remuneratórios, nulidade da capitalização diária sem indicação da taxa correspondente e descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada supera, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (
ii
) saber se é possível a revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão; (
iii
) saber se a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária para sua validade; e (
iv
) saber se eventual abusividade dos encargos do período de normalidade descaracteriza a mora e afasta a procedência da ação.

III. Razões de decidir

3.
A taxa de juros remuneratórios de 39,03% a.a., ainda que ligeiramente superior ao parâmetro de uma vez e meia da taxa média indicada pelo apelante, não revela discrepância relevante apta a caracterizar abusividade, pois a taxa média constitui referencial, e não teto absoluto, conforme orientação do STJ no REsp no 1.061.530/RS.

4.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida para contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. Em contrato prefixado, com parcelas fixas e custo efetivo total informado, a ausência de indicação numérica da taxa diária não compromete o dever de informação quando
a taxa mensal e anual estão
expressamente previstas, nos termos das Súmulas no 539 e no 541/STJ.

5.
Não reconhecida abusividade nos encargos do período de normalidade, não há falar em descaracterização da mora, conforme a orientação firmada no Tema 28/STJ. A inadimplência é incontroversa e a notificação extrajudicial observou o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

6.
Mantida a regularidade das cláusulas contratuais e caracterizada a mora, impõe-se a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser reputada abusiva quando evidenciada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, que constitui parâmetro referencial e não teto rígido.

2. É válida a capitalização diária de juros expressamente pactuada em contrato bancário prefixado, ainda que ausente a indicação numérica da taxa diária, quando informadas as taxas mensal e anual e o custo efetivo total.

3. A inexistência de abusividade nos encargos do período de normalidade afasta a descaracterização da mora e autoriza a procedência da ação de busca e apreensão.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 6o, III; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o, § 6o; MP no 2.170-36/2001; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28);

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.221.605/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 06.03.2023;

Súmulas no 380, no 381, no 382, no 539 e no 541/STJ;

TJMT, N.U 1010033-65.2022.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024;

TJMT, N.U 1013213-93.2025.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026;

TJMT, N.U 1008356-26.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026;

TJMT, N.U 1013494-52.2025.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Rickardo
Ferreira Pinto

contra a sentença proferida pelo
Juízo
da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
B
anco Votorantim
S.A.
, julgou procedente o pedido, consolidando a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo VW
Tiguan
4Motion 2.0
TSi
TIP 4P, ano 2010/2011, placa IRV5C59, chassi WVGSV65N2BW525316, em favor da instituição financeira, com condenação do réu em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia tem por objeto a
Cédula de Crédito Bancário n. 352352881
, celebrada em 31/08/2024, com valor total financiado de R$ 48.580,30, em 24 parcelas mensais de R$ 2.813,00, com taxa de juros remuneratórios de 2,78% a.m. e 39,03% a.a., CET de 3,81% a.m. e 57,67% a.a., e capitalização diária de juros.

Em suas razões recursais (I
D
. 336280403), o apelante sustenta, em síntese:
(I.1)
abusividade dos juros remuneratórios, por superarem em mais de uma vez e meia a taxa média do BACEN para o período e modalidade;
(I.2)
direito à revisão de cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão;
(I.3)
necessidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado;
(I.4)
abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, com fundamento nos REsp 1.826.463/SC e 1.568.290/RS; e
(I.5)
descaracterização da mora e consequente improcedência da ação, com restituição do veículo e aplicação da multa do art. 3o, §6o, do DL 911/69.

Em contrarrazões (Id. 336280421), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando a regularidade dos encargos pactuados, a validade da capitalização, a caracterização da mora e o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
-

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De início, consigno que a
gratuidade de justiça
foi regularmente deferida ao apelante pelo Juízo a quo, com rejeição expressa da impugnação formulada pelo apelado, sob o fundamento de que a mera contratação de financiamento não demonstra, por si só, capacidade econômica incompatível com o benefício. Inexistindo fato novo que justifique a revisão,
mantenho o benefício.

Passo à análise individualizada de cada tese recursal.

II – Mérito

I
I.1 —
Dos juros remuneratórios

O apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato
,

2,78% a.m. e 39,03% a.a.
,
é abusiva, por superar em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de aquisição de veículos por pessoa física no mês de agosto de 2024, que seria de
25,72% a.a.
Invoca o critério firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS para postular a limitação dos juros à taxa média de mercado.

Ocorre que, a questão relativa à abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se pacificada no sentido de que:
(a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% a.a. prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF);
(b)
a estipulação de juros superiores a 12% a.a., por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ);
(c)
a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui valioso referencial, mas não um limite rígido e apriorístico; e
(d)
a abusividade deve ser aferida casuisticamente, à vista das peculiaridades de cada caso concreto.

É certo que
este Tribunal
t
e
m adotado, como parâmetro objetivo de aferição da abusividade, o critério de que se consideram excessivos os juros que ultrapassem em
uma vez e meia (50%)
a taxa média de mercado praticada para a mesma modalidade e período. É o que se extrai dos seguintes precedentes:

"É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Desta forma, na forma da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, evidenciada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para o período e operação contratadas."

(TJMT, N.U 1010033-65.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 14/02/2024)

“1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação judicial.
”

(N.U 1013213-93.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

Pois bem. No caso concreto, a sentença apurou a taxa média de mercado em
26,89% a.a.
, aplicando o critério de uma vez e meia, o que resultaria em um limite de
40,33% a.a.
, concluindo que a taxa contratual de 39,03% a.a. estaria dentro do parâmetro de normalidade.

O apelante, por sua vez, alega que a taxa média correta para a modalidade "aquisição de veículos — pessoa física" em agosto de 2024 seria de
25,72% a.a.
, o que elevaria o parâmetro de 1,5× para
38,58% a.a.
, de sorte que a taxa contratada de 39,03% a.a. superaria
,
ainda que por estreita margem de 0,45 ponto percentual o referido teto.

Observo que, de fato, a taxa média de mercado pode variar conforme o período e a modalidade específica consultados no sistema do Banco Central do Brasil. Entretanto,
mesmo adotando-se a taxa de 25,72% a.a. indicada pelo apelante
, a diferença entre a taxa contratada (39,03%) e o parâmetro de uma vez e meia (38,58%) seria de apenas
0,45 ponto percentual
,
margem absolutamente irrisória que,
data
maxima

venia
, não configura a "significativa discrepância" ou a "desvantagem exagerada" exigidas para o reconhecimento da abusividade.

Conforme assentou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do REsp 1.061.530/RS, a taxa média é
"um referencial"
, e não um teto rígido, devendo-se admitir uma
"faixa razoável para a variação dos juros"
, de modo que é vedado ao Poder
Judiciário estabelecer
"aprioristicamente um teto para a taxa de juros"
. Em reforço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O dissídio jurisprudencial foi devidamente comprovado no recurso especial. Reconsideração da decisão proferida pela
em
. Presidência desta Corte Superior.

2. A jurisprudência do STJ orienta que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

3. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de permitir a cobrança dos juros remuneratórios com base na taxa contratada.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.605/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023.)

Ademais, é relevante consignar que o contrato em discussão é de natureza
prefixada
, celebrado pelo sistema da Tabela
Price
, com parcelas fixas e previamente conhecidas de R$ 2.813,00. O apelante conhecia, no ato da contratação, o valor exato de cada prestação e o montante total a ser pago ao final (R$ 67.512,00), não havendo surpresa ou onerosidade oculta decorrente da taxa pactuada.

Assim,
não acolho a tese
em debate
, mantendo hígida a taxa de juros remuneratórios de 2,78% a.m. / 39,03% a.a.

I
I.2
-

Do direito à revisão contratual na ação de busca e apreensão

O apelante sustenta, em termos genéricos, o direito de revisar cláusulas contratuais abusivas em sede de contestação da ação de busca e apreensão.

Sobre esse ponto, o Juízo
a quo
andou bem ao não
acolhê-las
, em consonância com a
Súmula 381 do STJ
:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Portanto, na parte em que o apelante reitera genericamente a possibilidade de revisão
,
sem apontar encargo específico que não tenha sido objeto das demais
teses, razão pela qual
não acolho a tese
por falta de especificidade.

I
I.3
-

Da capitalização diária de juros

O apelante sustenta que o contrato, embora preveja expressamente a capitalização diária de juros — conforme a cláusula de "Promessa de Pagamento" da CCB n.o 352352881 (
"juros remuneratórios (item G) capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela (item E1)"
) —, não indica a taxa diária correspondente, limitando-se a estampar a taxa mensal de 2,78% (item G1) e a anual de 39,03% (item G2). Invoca os precedentes do STJ nos REsp 1.826.463/SC e 1.568.290/RS para sustentar a abusividade da cláusula por violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC), postulando a substituição pela capitalização mensal.

A tese
não merece acolhimento
no caso concreto, conforme passo a fundamentar.

Inicialmente, é cediço que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é lícita nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. É o que dispõem as
Súmulas 539 e 541 do STJ
:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
(Súmula 539/STJ)

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."
(Súmula 541/STJ)

A questão nuclear posta pelo apelante diz respeito à
periodicidade
da capitalização: alega que, sendo diária, seria imprescindível a indicação expressa e numérica da taxa diária no instrumento contratual, sob pena de violação ao dever de informação.

Reconheço que os precedentes invocados pelo apelante —
REsp 1.826.463/SC
e
REsp 1.568.290/RS
, ambos relatados pelo Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
— efetivamente acolheram essa tese no âmbito da Terceira Turma do STJ, exigindo a indicação numérica da taxa diária para a validade da capitalização nessa periodicidade. Trata-se, contudo, de precedentes
não vinculantes
,
proferidos em julgamento de casos individuais, e não em sede de recurso repetitivo nem de incidente de assunção de competência, e que
não representam posição consolidada e uniforme
da Corte Superior sobre o tema.

Com efeito, a matéria não foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, inexistindo tese vinculante que imponha a indicação da taxa diária como condição de validade da capitalização. As Súmulas 539 e 541 do STJ
,
estas sim, editadas pela Segunda Seção e dotadas de eficácia orientadora reforçada, ao tratarem da capitalização com periodicidade inferior à anual,
não fazem distinção entre capitalização mensal e diária
, exigindo tão somente:
(i)
pactuação expressa; e
(
ii
)
taxa anual superior ao duodécuplo da mensal como prova da pactuação.

No caso em exame,
ambos os requisitos estão satisfeitos
: a cláusula de "Promessa de Pagamento" é expressa ao prever a capitalização diária, e a taxa anual de 39,03% é manifestamente superior ao duodécuplo da taxa mensal de 2,78% (12 × 2,78% = 33,36%), evidenciando, pela própria aritmética financeira, a existência de capitalização em periodicidade inferior à anual.

Ademais
,
e este é o ponto central, o contrato em discussão é de natureza
prefixada
, celebrado pelo sistema da Tabela
Price
, com
parcelas fixas de R$ 2.813,00
e
valor total previamente definido de R$ 67.512,00
(24 × R$ 2.813,00). A capitalização diária, nesta modalidade contratual, não gera qualquer incremento oculto ou imprevisível da dívida: os juros, qualquer que seja a periodicidade de capitalização,
já estão integralmente incorporados no valor fixo de cada parcela
, que era conhecido pelo consumidor no exato momento da contratação.

Ou seja, a periodicidade da capitalização — se diária, mensal ou anual — constitui, nos contratos prefixados, mera
técnica de cálculo interno
que não altera o resultado financeiro final para o consumidor: as parcelas permanecem as mesmas, o valor total financiado é o mesmo, e o
custo efetivo total (CET)
,
que é a grandeza verdadeiramente relevante para a aferição do custo real do crédito
,
foi expressamente informado no contrato. A exigência de indicação da taxa diária, nesse contexto, constitui formalismo destituído de conteúdo material, porquanto toda a informação economicamente relevante para o controle
a priori
do contrato já foi integralmente disponibilizada ao consumidor.

Nessa linha, a
Quinta Câmara de Direito Privado
deste Tribunal decidiu que:

"É lícita a capitalização diária dos juros quando expressamente pactuada e baseada em parâmetros objetivos e verificáveis, ainda que ausente a indicação numérica da taxa diária."
(TJMT, N.U 1008356-26.2024.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/02/2026,
DJe
12/02/2026)

Por derradeiro, importa registrar que o apelante não demonstrou
,
nem sequer alegou
,
ter sofrido
prejuízo concreto
em razão da capitalização diária em comparação com a mensal. Em um contrato prefixado, com parcelas fixas e CET informado, a diferença entre as duas modalidades de capitalização é meramente escritural, sem repercussão prática sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor.

Diante do exposto,
não acolho
a tese em discussão
, mantendo hígida a cláusula de capitalização diária de juros, que foi expressamente pactuada e está baseada em parâmetros objetivos e verificáveis, em consonância com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

I
I
.4
-

Da descaracterização da mora

O apelante invoca a
Orientação 2
do REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo —
Tema 28/STJ
) para postular a descaracterização da mora e a consequente improcedência da busca e apreensão. A referida orientação assim dispõe:

"ORIENTAÇÃO 2 — CONFIGURAÇÃO DA MORA:

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual."

A distinção é fundamental e merece explicitação didática.

Conforme a alínea "a",
somente a abusividade em encargos do período de normalidade
,
vale dizer, os encargos que compõem as prestações durante o cumprimento regular do contrato, notadamente os
juros remuneratórios
e a
capitalização
,
tem o condão de descaracterizar a mora. A razão é que esses encargos compõem o próprio valor das prestações, de modo que a sua abusividade contamina a base de cálculo do débito e torna incerta a exata extensão da obrigação inadimplida.

Por outro lado, conforme a alínea "b", a abusividade em encargos inerentes ao período de inadimplência (juros moratórios, multa, comissão de permanência), embora passível de revisão,
não afasta, por si só, a mora do devedor.

Pois bem. Na presente apelação, ao analisar individualmente cada tese recursal, concluí pela
ausência de abusividade nos dois encargos nucleares do período de normalidade
expressamente referidos pela Orientação 2 do Tema 28/STJ:

(a)
os
juros remuneratórios
(2,78% a.m. / 39,03% a.a.) foram mantidos por se encontrarem em patamar compatível com a taxa média de mercado, dentro da faixa razoável admitida pela jurisprudência (tópico II.1);

(b)
a
capitalização diária de juros
foi considerada lícita, porquanto expressamente pactuada e baseada em parâmetros objetivos e verificáveis, com indicação das taxas mensal e anual em contrato prefixado (tópico II.3).

Inexistindo abusividade nos encargos estruturantes do período de normalidade contratual,
não há falar em descaracterização da mora
. O pressuposto fático-jurídico exigido pela alínea "a" da Orientação 2
,
qual seja, o reconhecimento de abusividade em juros remuneratórios ou capitalização
,
simplesmente não se configurou no caso dos autos.

Nessa exata linha,
este
Tribunal assentou com precisão:

"
Inexiste fundamento para a descaracterização da mora ou repetição do indébito, uma vez que não foi demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, mantendo-se a regularidade de todas as cláusulas pactuadas e a validade dos valores cobrados.’

(N.U 1013494-52.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Registre-se, ainda, que a
Súmula 380 do STJ
—
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
— reforça que a mera oposição de defesa revisional, por si só, não obsta a mora. E no caso, os encargos estruturantes do período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização) foram mantidos integralmente hígidos, de modo que o valor das parcelas permanece certo, líquido e exigível.

Importante consignar, ademais, que a inadimplência é
incontroversa
: o apelante não nega o inadimplemento das parcelas a partir de 30/09/2024 (vencimento da primeira prestação), e a mora foi regularmente constituída por notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, conforme documento acostado aos autos pelo apelado.

Quanto ao pedido de aplicação da
multa de 50% do art. 3o, §6o, do DL 911/69
, este somente tem cabimento na hipótese de
improcedência
da ação de busca e apreensão, o que não se verifica no caso. Mantida a procedência, o pedido resta prejudicado.

Diante desse quadro,
não acolho a tese
, mantendo
caracterizada a mora
do apelante e, por consequência, a
procedência da ação de busca e apreensão
, com a consolidação da propriedade plena e exclusiva do veículo em favor do apelado.

III
-

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão.

Em razão do desprovimento integral do recurso,
majoro os honorários advocatícios
devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3°, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026